Tribunal: STJ
Processo: 0079671-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 987261 - SC (2025/0079671-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELINO FORTUNATO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
E
A

AGRAVANTE
DA
MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se pretendia revisar dosimetria da pena na condenação imposta por
corpus
furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação parcial da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em casos de
multirreincidência, e se há ilegalidade na fixação do percentual de exasperação da
pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça permite a
compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, exceto em casos de multirreincidência, onde a agravante prepondera.
4. A discricionariedade do julgador na fixação do percentual de exasperação pela
agravante é preservada, não havendo ilegalidade na utilização do percentual de 1/2 em
razão de três condenações definitivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Em casos de multirreincidência, a agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se compensação
proporcional. 2. A discricionariedade do julgador na fixação do percentual de
exasperação pela agravante deve ser respeitada, desde que fundamentada."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 67.
Tema Repetitivo 585 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48396909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: b1bb754c-091a-4880-aeb1-ed6159b38a89

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: b1bb754c-091a-4880-aeb1-ed6159b38a89

AgRg no HABEAS CORPUS No 987261 - SC (2025/0079671-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELINO FORTUNATO PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
E
A

AGRAVANTE
DA
MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se pretendia revisar dosimetria da pena na condenação imposta por
corpus
furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação parcial da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em casos de
multirreincidência, e se há ilegalidade na fixação do percentual de exasperação da
pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça permite a
compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, exceto em casos de multirreincidência, onde a agravante prepondera.
4. A discricionariedade do julgador na fixação do percentual de exasperação pela
agravante é preservada, não havendo ilegalidade na utilização do percentual de 1/2 em
razão de três condenações definitivas.
Documento eletrônico VDA47534905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:33:47
Código de Controle do Documento: c868462c-dabe-4951-bb17-48f95ed001ff

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Em casos de multirreincidência, a agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se compensação
proporcional. 2. A discricionariedade do julgador na fixação do percentual de
exasperação pela agravante deve ser respeitada, desde que fundamentada."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 67.
Tema Repetitivo 585 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELINO FORTUNATO
PEREIRA contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o writ
impetrado em seu favor, assim ementada (fl. 138):
PENAL.
. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE
HABEAS CORPUS
REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE.
PERCENTUAL
DA
AGRAVANTE
SUPERIOR A 1/6. MULTIRREINCIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração, sustenta a necessidade
de anulação do acórdão em que se manteve o não conhecimento da revisão criminal
ajuizada na origem e pede, ao final, o conhecimento e o provimento do presente
recurso para que, não sendo exercido positivamente o juízo de retratação pelo Exmo.
(fl. 152).
Relator, seja o habeas corpus devidamente apreciado pelo Órgão Colegiado
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
De início, observo ser entendimento consolidado desta Corte Superior de
que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela
específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível
a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito
(Tema

atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
Repetitivo 585 - grifo nosso).
Documento eletrônico VDA47534905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:33:47
Código de Controle do Documento: c868462c-dabe-4951-bb17-48f95ed001ff

Ademais, como a lei não traz um percentual específico a título de
exasperação pela incidência da agravante, deve ser preservada a discricionariedade
regrada do julgador, que entendeu pertinente a utilização do percentual de 1/2 pela
existência de três condenação definitivas.
Assim, inexiste ilegalidade no não conhecimento da revisão criminal
ajuizada na origem, uma vez que se insurge contra entendimento firmado no âmbito da
sistemática dos recursos repetitivos, tampouco na fixação da pena.
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47534905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:33:47
Código de Controle do Documento: c868462c-dabe-4951-bb17-48f95ed001ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 987.261 / SC
Número Registro: 2025/0079671-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00130764320138240018 00205062220088240018 018130130769 130764320138240018 18130130769
205062220088240018 50659551020248240000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARCELINO FORTUNATO PEREIRA
CORRÉU
: ELUZARDO DE ANDRADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELINO FORTUNATO PEREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48335768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: 4df736b7-f24a-4604-87df-0732eb55d526

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:26:05
Código de Controle do Documento: 4df736b7-f24a-4604-87df-0732eb55d526